Tribunal: STF
Processo: HC 130468
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AFASTAMENTO ESPONTÂNEO. Uma vez formalizada exceção de suspeição, vindo o integrante do Ministério Público a afastar-se do processo-crime, tem-se como admitida a impossibilidade de atuação, tornando insubsistente a denúncia apresentada.